Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719251-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA MARRA SILVEIRA CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação PJe no 0716387-45.2021.8.07.0001, ajuizado pela agravada MARIA DA GLORIA MARRA SILVEIRA CAVALCANTI em desfavor do agravante, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 90560997, autos de origem): Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva e condenatória. Narra a requerente que é correntista da Instituição Financeira requerida e que, em 11/3/21, recebeu telefonema de uma pessoa que se intitulava preposta do Banco, que teria entrado em contato, noticiando suposta tentativa de fraude à conta de titularidade da autora, com a intenção de orientá-la a implementar medidas para o cadastramento de nova senha. Acreditando estar realmente em contato telefônico com funcionária da Instituição Financeira, considerando que a atendente tinha em mãos dados pessoais seus, como números dos documentos de identificação e completa informação quanto aos dados bancários, dirigiu-se a requerente à agência da instituição financeira requerida e, seguindo as orientações repassadas pela alegada funcionária, realizou os procedimentos que lhe foram determinados. Afirma que, no dia seguinte – 12/3/21, recebeu nova ligação da mesma aparente preposta, por intermédio da central de atendimento (número 4004-0001), a qual ter-lhe-ia informado que o procedimento de cadastro de nova senha não teria sido efetuado de forma correta e que a tentativa de fraude permanecia. Relata que, diante disso, dirigiu-se novamente ao terminal de autoatendimento e realizou os procedimentos informados. Relata que recebeu ligações no mesmo sentido nos dias 16/3/21 e nos dois dias seguintes, o que a fez, no dia 20/3/21, consultar seu extrato bancário, constatando ter sido contraído em seu nome e, sem sua anuência, empréstimo consignado no valor de R$ 20.927,51, na data de 18/3/21, sendo o valor creditado em sua conta transferido conjuntamente ao restante de seu saldo a duas contas bancárias desconhecidas, por intermédio de 7 transferências de R$ 3,5 mil (três mil e quinhentos reais), cada uma. Acrescenta que os alegados fraudadores realizaram 11 (onze) transferências no montante individual de R$ 3,5 mil (três mil e quinhentos reais), diretamente de sua poupança, totalizando um prejuízo de R$ 63 mil (sessenta e três mil reais). Por tais razões, defende ter sido vítima de fraude. Alega que compareceu à Instituição Financeira e para providências destinadas ao estorno e ao cancelamento do empréstimo, mas não obteve sucesso. Informa que registrou boletim de ocorrência policial, em 6/4/21. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pretensão de urgência nos seguintes termos: “c) a concessão da tutela liminar de urgência inaudita altera pars, objetivando a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao empréstimo fraudulento, até o julgamento de mérito da presente demanda, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo;” (ID 91980263, p. 26). É o sucinto relato. DECIDO. Inicialmente, em face do documento de ID 91980265, DEFIRO a prioridade na tramitação do feito (art. 71, da Lei no 10.741/2003 - Estatuto do Idoso – e art. 1.048, I, do CPC), bem assim, dos documentos de ID 91982201, DEFIRO a gratuidade de Justiça em favor da parte requerente. Neste ato, PROMOVO as anotações nos registros de distribuição. Com efeito, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, os fatos alinhavados pela requerente permitem entrever ter sido ela, em princípio, vítima de fraude por falsários. Fere o razoável imaginar que uma cidadã, na mesma ocasião, contraia empréstimo (IDs 91982222, 91982223 e 91982220) e promova diversas transferências bancárias de vultosos valores em curto de período a pessoas distintas e desconhecidas (ID 91982204, p.1; IDs 91982224 e 91982226). Posteriormente, tente solucionar o problema administrativamente, registre boletim de ocorrência (ID 91982227) e, por fim, ainda venha ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso ainda não foram contrastados pelo exercício das garantias constitucionais pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, mas, nesta fase de “summaria cognitio”, penso deva ser prestigiado o arrazoado da requerente. Ademais, em caso muito semelhante ao presente – fraude bancária – este eg. Tribunal de Justiça, pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, firmou entendimento sumulado nos termos seguintes: Súmula 28: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” (0701855-69.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, Relator Designado Juiz de Direito João Luis Fischer Dias. Acórdão ainda não publicado - link de acesso.) Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, também o vislumbro presente, na medida em que a sucessão de obrigações, nos montantes contraídos, reduzirá significativamente a capacidade de pagamento da requerente, sobretudo se considerarmos as fragilidades inerentes à sua idade e o momento de Pandemia que experimenta a comunidade mundial. Nesse contexto, tenho que a pretensão de suspensão dos descontos mensais mereça guarida judicial. Registro, contudo, que, com a suspensão dos descontos, a requerente ficará dispensada de efetuar quaisquer pagamentos até que sobrevenha Decisão eventualmente em sentido contrário. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de urgência para SUSPENDER a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas ao empréstimo retratado nos documentos de IDs 91982222 / 91982223 / 91982220, no valor de R$ 20.358,00 (vinte mil trezentos e cinquenta e oito reais) –, ora atribuído à requerente, razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos na conta bancária daquela, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, sob pena de multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor da parcela mensal debitada àquele título, para cada incidência que represente recalcitrância. O termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos. No mais, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência dos termos do comando judicial acima e seu cumprimento, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. A despeito da condição de parceiro eletrônico de expedição PJe que ostenta o requerido, esta Decisão constitui em seu desfavor obrigação de não fazer, com fixação de multa, razão pela qual sua citação e intimação será realizada por oficial de justiça. FACULTO ao i. advogado da requerente valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar diligências extrajudiciais tendentes ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se por intermédio de um dos nossos valorosos Oficiais de Justiça, no endereço indicado na inicial – Nome: BANCO DO BRASIL, Endereço: SAUN Quadra 5 Lote B Torre I, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-912, com urgência. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que os contratos entabulados entre as partes devem permanecer hígido, porquanto entabulados livremente. Aduz que é indevida a concessão de gratuidade de justiça à agravada, bem como a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna a suspensão da decisão agravada; no mérito, a sua reforma para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Ab initio, não conheço do pedido de impugnação da gratuidade de justiça, porque a via adequada é a contestação, bem como não conheço da insurgência contra a inversão do ônus da prova, uma vez que não foi objeto da decisão agravada. Feito isso, nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação da requerida suspender a cobrança de parcelas dos contratos fraudulentos, apontados pela consumidora. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção dos sujeitos da relação litigiosa aos termos das disposições dos artigos 1o e 2o da indigitada norma protetiva. Sem perquirir sobre o mérito da existência ou não da responsabilidade da instituição financeira, é possível, contudo, nesta fase inicial assegurar a redução dos danos ao consumidor, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade fraude. O princípio da boa-fé tem o objetivo de estabelecer padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. Esse conceito, aliás, é extraído do art. 422 do Código Civil, o qual preconiza que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Com efeito, os documentos acostados pela parte autora/agravada evidenciam que esta foi: em princípio, vítima de fraude por falsários. Fere o razoável imaginar que uma cidadã, na mesma ocasião, contraia empréstimo (IDs 91982222, 91982223 e 91982220) e promova diversas transferências bancárias de vultosos valores em curto de período a pessoas distintas e desconhecidas (ID 91982204, p.1; IDs 91982224 e 91982226). Posteriormente, tente solucionar o problema administrativamente, registre boletim de ocorrência (ID 91982227) e, por fim, ainda venha ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes. Esta egrégia Corte já se manifestou em situações análogas, reconhecendo a necessidade de assegurar as medidas antecipatórias nos casos de fraudes bancárias. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DÉBITO DO MONTANTE QUESTIONADO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR-CORRENTISTA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e, por verossimilhança, a relação de plausibilidade com o direito invocado. É a hipótese dos autos. 2. Com efeito, havendo indícios do cometimento de fraude em prejuízo da consumidora, ocasionando-lhe diversos débitos, a medida mais cautelosa a ser adotada – antes de o banco promover, por vias próprias, qualquer desconto em seus ativos depositados na instituição – é apurar de forma mais detida a situação das transações fraudulentas. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.841884, 20140020302218AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 471) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o juiz da causa, diante do quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos bancários controvertidos, decide pela suspensão dos descontos em conta corrente até a solução definitiva do litígio. II - A prudência recomenda que, na fase inicial do processo, sejam cessados os descontos, total ou parcialmente, até que os fatos possam ser melhor elucidados. III - Levando em conta a vulnerabilidade do consumidor, envolvendo a controvérsia operações bancárias realizadas em ambiente virtual e por meio eletrônico, a simples probabilidade de fraude ganha vulto e autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para a suspensão dos descontos em conta. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.740399, 20130020244094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 282) Quanto à insurgência contra as astreintes arbitradas, denota-se que o juízo da instância prima, de forma razoável e proporcional, arbitrou o quantitativo em 10 (dez) vezes o valor da parcela sub judice em caso de o Banco do Brasil efetue a cobrança desta, bem como determinou que o cumprimento da obrigação deva ser realizado em (cinco) dias. Sem reparos, por ora. Importa destacar que nos termos do art. 302, I, do CPC/2015, com o deferimento da presente liminar, o risco e os danos, em caso de improcedência dos pedidos exordiais, serão suportados pela parte autora, não existindo por ora risco de dano reverso, com o deferimento da presente tutela de urgência. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, nos termos requeridos pela autora, ora agravada, se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o seu prejuízo ante a iminência de cobranças e negativações decorrentes das fraudes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as comunicações para o integral cumprimento da presente decisão. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora